Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-09.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702695-09.2017.8.07.0004 APELANTE: ODALVES FERREIRA DIAS, HENRIQUE VIANA DIAS APELADO: ANA MEIRE VIANA DIAS, E. V. D., A. V. D., ODALVES FERREIRA DIAS, HENRIQUE VIANA DIAS DESPACHO Intime-se o apelante Henrique Viana Dias para recolher o preparo do recurso interposto, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília - DF, 29 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora